Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-37.2020.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000580-37.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANIZIO JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.261.941-90 (APELANTE), ROSALIA LARA DE ALMEIDA - CPF: 036.433.041-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação.

2. A legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada, especialmente em relação à presença de
animus defendendi
na conduta e à efetiva existência de prévia e injusta agressão por parte da vítima, estando ausentes, portanto, os requisitos para a configuração desta excludente de ilicitude.

3. Há preponderância do valor probatório dado à palavra da vítima nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando respaldada pelos demais elementos constantes nos autos, conforme se observa na hipótese.

4. Ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais que, conforme entendimento pacificado, é de competência do Juízo da Execução Penal.

5. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anizio Joaquim de Almeida Junior
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/2006, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento das custas processuais (id. 207848316).

Em suas razões, a defesa alega, em apertada síntese, que o apelante agiu em legítima defesa, razão pela qual postula a reforma da decisão recorrida e a absolvição do apelante, com fulcro nos artigos 23, inciso II, do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ademais, que o apelante seria pessoa hipossuficiente, motivo pelo qual almeja a isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais aplicadas na sentença condenatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do apelo (id. 207848318).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 210562694).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Anizio Joaquim de Almeida Junior
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) no dia 29 de setembro de 2019, por volta de 17h00min, no sítio Amazonas, bairro Zona Rural, nesta cidade e comarca de Diamantino-MT, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ANIZIO JOAQUIM
ofendeu a integridade corporal de sua irmã, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de N°712.1.02.2019.022975-01 de fl. 27/3.

Extrai-se dos autos que a vítima é irmã do denunciado.

Segundo consta, na data, hora e local acima mencionados, a vítima estava na companhia de seu esposo e sua irmã em sua residência quando foram surpreendidos pelo denunciado.

Aflora, que o denunciado ao ver o esposo da vítima deitado na rede, foi para cima dele a fim de agredi-lo, mas a vítima entrou na frente. Ato contínuo, o acusado passou a desferir chutes e apertões na vítima, ocasionando lesões corporais que foram descritos no laudo pericial de N°712.1.02.2019.022975-01 de fl. 27/33. (...)”.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal,

com as implicações da Lei Federal n. 11.340/2006, a
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, interpôs a presente apelação, sob o principal fundamento de configuração da legítima defesa na hipótese, requerendo sua absolvição.

Após detida análise, entende-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, não se vislumbra ser o caso de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista não estarem presentes os requisitos necessários para a caracterização do instituto.

Isso porque, nos termos do artigo 25 do Código Penal, para o reconhecimento da legítima defesa exige-se que tenha havido ofensa injusta, atual ou iminente, reprimida com uso moderado dos meios, para proteção de direito próprio ou de outrem, não devendo ser admitida se não for demonstrada a presença destes elementos, como ocorre no presente.

Observa-se, no caso, que o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação, não havendo qualquer respaldo para acolher a tese defensiva de legítima defesa.

A vítima
Rosalia Lara de Almeida
relatou à autoridade policial que, ao impedir seu irmão, ora apelante, de perpetrar agressões contra seu esposo, o qual se encontrava deitado em uma rede, sofreu lesões, situação esta presenciada por sua outra irmã,
Iolanda Lara de Almeida
. Veja-se:

“(...) é irmã do suspeito ANIZIO; QUE afirma a declarante que reside no sitio de seus pais aonde cada filhos tem sua própria residência que fica no mesmo terreno; QUE no dia fato 29/09/2019 às 17:00horas o seu irmão ANIZIO foi ate a sua residencia e começou a xingar “VAGABUNDA, SAFADA, LADRONA”, “NEGRINHA FEDIDA” E “QUE TEM CASO COM HOMEM CASADO”; QUE afirma a declarante que seu esposo JUVENIL estava na rede na área dormindo e seu irmão ANIZIO ja veio para cima do seu esposo para bater e como a declarante viu e entrou na frente para impedir que seu irmão ANIZIO agredisse seu esposo; QUE dai seu irmão ANIZIO foi para cima da declarante apertando seu rosto e chutando sua perna e sua irmã IOLANDA estava filmando a situação que a declarante estava passando com seu irmão ANIZIO; QUE a declarante afirma que deseja medida protetiva e ira representar criminalmente; QUE a declarante afirma que somente quer que seu irmão ANIZIO deixa a mesma e sua família em paz na sua casa, pois a declarante afirma que não tem aonde morar a não ser no sitio que construiu a sua residencia; QUE afirma a declarante que sempre quando seu briga com ela deixa a entender que o mesmo tem uma arma de fogo (...)” (id. 207847240).

Tais declarações foram ratificadas pela ofendida em juízo, nos seguintes termos:

Magistrado:
Rosalia, consta a senhora aqui como vítima, é, de uma suposta lesão corporal em tese praticada pelo seu Anizio. Isso é verdade? O que ocorre?

Vítima:
Sim, ele me empurrou, me arranhou. Aconteceu assim.

Magistrado:
Ele é irmão da senhora?

Vítima:
Sim. (...)

Promotora:
Eu queria que a senhora contasse o que que aconteceu no dia 29 de setembro de 2019, em que o réu, o Anizio, ele tá sendo acusado de ter agredido a senhora. Eu queria que a senhora contasse com detalhes como que aconteceram os fatos nesse dia.

Vítima:
A gente tinha recém-chegado de uma viagem lá de Santa Catarina. Daí, meu esposo toma remédio pra depressão, daí ele fica meio grogue, né? Com sono. Daí, ele chegou e foi, queria, e foi pra cima pra bater nele e eu falei que não, não ia. Daí, ele começou a me agredir.

Promotora:
Ele machucou a senhora, lesionou a senhora em qual parte do corpo?

Vítima:
Fez arranhão no braço, chutou minhas pernas. (...)

Promotora:
Ele já foi agressivo com a senhora outras vezes antes desse fato?

Vítima:
Sempre xinga, briga, ele é assim. (...)

Promotora:
Quem que tava presente no momento que ele agrediu a senhora?

Vítima:
Minha irmã, minha mãe, meus irmãos, meu esposo que tava na rede, meus filhinho pequeno.

Promotora:
A Iolanda, a Iolanda Lara é o que da senhora?

Vítima:
Irmã.

Promotora:
Irmã. E ela presenciou esses fatos?

Vítima:
Sim. (...)

Defesa:
Eu quero saber, nesse mesmo dia em que ele, ele, ele teria agredido a senhora, como que foi a, a abordagem dele? Vocês discutiram antes? A senhora chegou também a agredi-lo?

Vítima:
Não, quando a gente chegou, né, da viagem, ele já foi pra cima do meu esposo que tava deitado na rede. Daí eu fui falar pra ele que, que ele tava, não podia reagir, ele tava, tinha tomado remédio, né? Daí ele já começou a me agredir, xingar, porque ele ia, ia pra cima dele de todo jeito. (...) Daí esse dia a gente chegou, de viagem, e ele não chegou falando nada, já foi pra cima. (...)

Magistrado:
Tá bom, aonde que foram as lesões?

Vítima:
Foi aqui, aqui no meu cotovelo, nas minhas pernas e no meu braço. (...) (id’s. 207848287 e 207848288).

A testemunha
Iolanda Lara de Almeida
declarou em sede policial que, em meio à discussão, o apelante segurou os braços e apertou a boca da vítima quando esta tentava impedir que ele agredisse seu cônjuge. Confira-se:

“(...) afirma a declarante ser irmã de ROSALIA E ANIZIO; QUE afirma a declarante que sua irmã ROSALIA e esposo JOVENIL chegaram de viagem e sua irmã ROSALIA foi guardar as coisas e o seu cunhado JOVENIL entrou para dentro da casa tomou remédio e armou a rede e foi deitar na área; QUE esta sentado na mesa conversando com sua irmã ROSALIA e de repente seu irmão ANIZIO vinha correndo da estrada gritando e falando que queria que o JOVENIL batesse nele, por que o JOVENIL saiu na rua falando que iria bater nele (ANIZIO) e dai o seu irmão estava indo para cima do JOVENIL querendo que ele fosse bater; E Jovenil continuou deitado na rede e seu irmão foi para cima do mesmo (JOVENIL) para bater e nisso sua irmã ROSALIA entrou na frente para impedir e seu irmão ANIZIO pegou e segurou nos braços e apertou a boca de ROSALIA; E dai a declarante pegou o seu aparelho celular e começou a filmar a sua irmã ROSALIA e seu irmão ANIZIO discutindo que aonde um ofendia outro com palavras e xingamentos (...)” (id. 207847240)

Em juízo, a testemunha confirmou que o autor apertou o braço da ofendida e a empurrou, causando-lhe lesões aparentes:

“(...)
Promotora:
Eu queria que a senhora contasse o que que aconteceu no dia 29 de setembro de 2019 em que o Anísio, ele tá sendo acusado de ter agredido a Rosalia. Eu queria que a senhora me contasse desde o início, quando ele chegou, como que começaram essas agressões...

Testemunha:
Então, no caso, eu estava na roça, né, com a minha mãe. Eu acho que se eu não me engano foi no, mexendo nos pés de ponkan lá. Aí, escutamos, né, é, gritos. Aí, fomos, fomos lá ver, ele tinha chegado. O meu cunhado tava deitado na rede... Isso minha irmã contou, né? Eu não vi porque eu estava na roça com a minha mãe. Aí, aí diz que ele chegou gritando, querendo bater no meu cunhado. A minha irmã entrou na frente, aí ele apertou o braço dela, ela tirou... Aí, começou, aí que na parte que eu tava foi nessa parte, né, que chegou que eles tavam brigando, gritando, xingando... Eu também me exaltei, gritei, xinguei. Bastante, né? Aí, foi isso.

Promotora:
E quais foram essa, essas agressões que o Anizio fez na Rosalia? Foi tapa? Foi chute? Murro? O que que foi?

Testemunha:
Ele apertou o braço dela e empurrou.

Promotora:
Ela ficou machucada?

Testemunha:
O braço só, ficou roxo.

Promotora:
Ela ficou, então, com lesões aparentes?

Testemunha:
Ficou. (...)

Defesa:
A senhora ve, di, é, visualizou o momento em que os dois brigaram? Em que houve as agressões? Sabe se houve uma discussão prévia? Se a Rosalia também xingou, agrediu ele?

Testemunha:
Os dois xingaram e agrediram um ao outro. Os dois iguais.

Defesa:
A, a Rosalia chegou também a agredir ele fisicamente ou não?

Testemunha:
Não. Tentou se defender, depois que ele segurou ela, que ela entrou na frente, né, porque eles tavam brigando na verdade com o meu cunhado, não com ela. A partir do momento que ela entrou, ele simplesmente apertou ela e empurrou. (...)” (id.’s 207848289 e 207848290)

O apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, admitiu a desavença e que segurou a vítima pelos braços para se defender:

“(...) afirma que no dia do fato 29/09/2019 chegou na c asa de sua genitora e seu cunhado JOVENIL estava deitado na rede e dai o interrogado foi perguntar o por que andou falando que iria bater no interrogado; E dai seu cunhado JOVENIL continuou deitado e não pronunciou nada sobre o que perguntou e de repente sua irmã ESPOSA DE JOVENIL POR NOME DE ROSALIA ja veio para cima do interrogado alterada e começaram um xingar outro em ofensas e palavras; QUE dai ROSALIA veio para cima do interrogado e o mesmo disse não vem para cima de mim por que não sei as minhas reações e ROSALIA não ouviu e foi para cima do interrogado para agredir e dai o interrogado segurou ROSALIA pelo braço e dai ROSALIA conseguiu soltar; (...) QUE o interrogado afirma que não é de hoje que vem tendo desentendimento na família por causa do esposo de sua irmã ROSALIA que querem posse da terra aonde donos são seus genitores; (...) QUE o interrogado afirma que no mês de maio na qual não se recorda data mas registrou um boletim de ocorrência nº 2019.218717 contra seu cunhado JOVENIL por ameaça e teme pela vida e medo do seu cunhado fazer algo contra o mesmo; (...)” (id. 207847240)

Perante a autoridade judiciária, o recorrente manteve sua versão dos fatos, negando que tenha ofendido a integridade física de sua irmã da forma como foi por ela relatado, afirmando que segurou os dois braços da vítima e a empurrou para que ela não o agredisse.

Como se vê, a legítima defesa invocada pelo apelante não restou comprovada, especialmente em relação à presença de
animus defendendi
na conduta e à efetiva existência de prévia e injusta agressão por parte da vítima, estando ausentes, portanto, os requisitos para a configuração desta excludente de ilicitude.

Deveras, para a caracterização da legítima defesa é necessária a presença, de forma cumulativa, das condições dispostas no artigo 25 do Código Penal e, não sendo o caso, deve o autor responder pelo resultado que produziu.

Além disso, ressalte-se que o ônus de comprovar a legítima defesa incide sobre a parte que a alega, a teor do previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível seu reconhecimento quando não demonstrados, de forma clara e induvidosa, a presença de todos os requisitos necessários para tanto.

Na hipótese, o apelante não trouxe qualquer elemento concreto que indique ter agido em tal condição, sendo esse argumento destoante das provas existentes nos autos.

Efetivamente, o arcabouço probatório aponta no sentido de que o dolo do autor não era o de simplesmente agir em legítima defesa, mas sim de agredir fisicamente a vítima.

Cumpre salientar que a materialidade delitiva e a autoria também restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.294208, pelo pedido de medidas protetivas em favor da vítima, pelo termo de representação criminal, e pelo laudo pericial n. 712.1.02.2019.022975-01 (id. 207847240).

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos não permitem a aplicação da excludente de ilicitude postulada pela defesa, impedindo, consequentemente, a absolvição do apelante.

Assim, em que pese a tentativa de afastar a prática delituosa, certo é que o recorrente não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, que possui relevante valor nesse tipo de ilícito.

Acerca da preponderância do valor probatório dado à palavra da vítima nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando respaldada pelos demais elementos dos autos, tal como ocorre no presente, pertinente citar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

De fato, as declarações da ofendida tanto na fase administrativa quanto à autoridade judiciária foram ratificadas por todo o arcabouço fático-probatório presente nos autos, mostrando-se escorreita a sentença objurgada.

Ademais, tem-se que somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira absoluta e inequívoca, não sendo esta a hipótese, ante todos os elementos de convicção existentes no feito.

Como bem destacado no parecer ministerial
, “da narração exposta pela vítima, testemunha e até mesmo pelo réu, não se extrai nenhum dos elementos configuradores da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não se comprovou ter havido injusta agressão por parte da vítima. Pelo contrário, nota-se do conjunto probatório que o acusado, de forma imoderada e desnecessária, agrediu a vítima, chutando-a, arranhando-a e apertando seus braços. Tais elementos de prova são suficientes para afastar a tese de legítima defesa arguida pelo réu”.

No que se refere à alegação de que a sentença do juízo de primeiro grau não expôs os motivos pelos quais deixou de acolher a tese defensiva da legítima defesa, pertinente esclarecer que a questão foi devidamente rejeitada ao considerar que “
as provas mostraram-se suficientes para ensejar a condenação do acusado, que se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime descrito na denúncia, não podendo ser acatada a tese da defesa”.

Nesse ponto, vale transcrever o seguinte trecho da decisão condenatória em comento:

“ (...) Desta forma, vê-se que o fato praticado é típico,
não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude
ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo crime

descrito no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal nº. 11.340/06 (...)”. – original sem destaques

Logo, estando o conjunto probatório robusto e harmonioso no sentido de que o condenado perpetrou as lesões corporais contra a ofendida, sua condenação pelo ilícito descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é medida que se impõe.

Quanto à aplicação dos benefícios da gratuidade de Justiça, conforme se constata das próprias razões recursais do apelante, o pedido deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para decidir sobre o assunto, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03) – PRETENDIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º)” (N.U 1002902-37.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). (...)

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1000487-68.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Desse modo, ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Anizio Joaquim de Almeida Junior
, em consonância com o parecer ministerial.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024